Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-83.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800737-83.2023.8.14.0038

APELANTE: JUNIOR SANTOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE VALORADAS. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi apresentada fundamentação específica para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e (ii) se é possível afastar o reconhecimento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com o consequente redimensionamento da pena definitiva imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A basilar foi adequadamente dosada mediante valoração concreta e específica de cada circunstância judicial, inexistindo violação ao princípio da individualização da pena.

4. No âmbito dos crimes patrimoniais, o depoimento judicial da vítima é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma de fogo e o cometimento do delito em regime de comparsaria, o que afasta a possibilidade de exclusão das majorantes art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Demonstrado que as circunstâncias judiciais do art. 59 foram valoradas mediante fundamentação concreta e específica, descabe cogitar a reforma da basilar por violação ao princípio da individualização da pena. 2. No crime de roubo, o depoimento judicial da vítima é prova suficiente para autorizar o reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, 68, e 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Embargos Infringentes n. 0105648-61.2020.8.21.7000, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira, 4º Grupo de Câmaras Criminais, j. 27/11/2020; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020; TJDFT, ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 16/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020; Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Junior Santos da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (ID 18746293).

Em razões recursais, o apelante requer a decretação de nulidade da sentença, alegando que a basilar foi fixada acima do mínimo legal à míngua de valoração especificada das vetoriais. Além disso, pugna pela exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes, com o consequente redimensionamento da reprimenda definitiva (ID 18746305).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 18746308), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 21300129).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à declaração de nulidade da sentença no tocante ao cálculo dosimétrico. Inicialmente, o apelante sustenta que não foram especificamente valoradas do cálculo dosimétrico, o que violaria o princípio da individualização da pena.

Sem embargo, diferentemente do que alega a defesa, verifico que o magistrado
a quo
declinou motivação especificada relativamente a cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“
Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado, a fim de ter lugar a dosimetria da pena: CULPABILIDADE – mostra culpabilidade normal a praticantes de delitos desta espécie, inexistindo qualquer característica ou circunstância a denotar culpabilidade exacerbada (favorável); ANTECEDENTES – responde a outra ação penal, sendo tecnicamente primário (favorável); CONDUTA SOCIAL – conforme consta no pedido de prisão preventiva, é praticante contumaz de condutas delitivas contra o patrimônio no município, não possuindo ocupação lícita, aparentando uma conduta social não integrada à sociedade (desfavorável); PERSONALIDADE - agiu com agressividade, frieza emocional, passionalidade, egoísmo e maldade na média do homem comum, mostrando uma personalidade aparentemente sem tendência à criminalidade. Vale ressaltar que a legislação processual penal não existe qualquer conhecimento técnico em psicologia ou psiquiatria do magistrado, ou mesmo o arrimo em documentos médicos, para que seja feita a avaliação da personalidade, sendo certo que a intenção do legislador foi autorizar o magistrado a realizar tal avaliação unicamente com os conhecimentos que possui, somados a realidade fática extraída dos autos (favorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME - presumidamente, apenas se locupletar financeiramente com o resultado da venda dos bens ou valores furtados, como é comum nos delitos dessa espécie (favorável
);
as CIRCUNSTÂNCIAS, forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, se apresentam como relevantes, uma vez que o delito foi cometido na zona rural em local quase ermo, o que dificulta a comunicação dos fatos aos agentes de segurança pública, bem como prejudica a identificação do acusado, facilitando sua fuga do local do crime (desfavorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME não são graves, considerando que o valor roubado não é vultoso, apesar de não recuperado pela vítima (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, duas delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de roubo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo” (ID 18746293 - Pág. 4, grifos nossos)
.

Ante o quadro, inexiste margem para acolher o pleito anulatório, porquanto o magistrado sentenciante “no exercício de sua discricionariedade vinculada, na primeira fase da dosimetria da pena, obedeceu ao preceito contido no art. 68 do CP, atendendo o critério previsto no art. 59 do mesmo Diploma Legal, e arbitrou, de forma fundamentada, a reprimenda que entendeu necessária e suficiente para a reprovação do crime” de modo que “na individualização da pena, examinou com acuidade os elementos que diziam respeito ao fato (objetivo) e ao agente (subjetivo)” (TJRS,
Embargos Infringentes n. 0105648-61.2020.8.21.7000
, relator Desembargador Dálvio Leite Dias Teixeira)

Sob outro ângulo, clarifico que descabe cogitar a exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes, haja vista que ambas encontram suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida:

“
A vítima FERNANDO SOUSA MORAIS informou em seu depoimento Judicial que no dia do fato estava trabalhando no posto de combustíveis da Vila do Limão, quando por volta de 14hs
chegou uma motocicleta com dois indivíduos
,
os quais param o veículo próximo ao depoente.

Alegou que em seguida o passageiro da garupa desceu e sacou uma arma tipo revólver, anunciando o roubo, apontando a arma para o depoente
. Alegou que o assaltante pegou o dinheiro que tinha, por volta de R$ 350,00, perguntou se tinha mais algum pertence de valor, o que foi negado pela vítima, subindo na motocicleta em seguida e saindo do local. Informou que apesar do assaltante que lhe abortou estar de capacete, como não tinha viseira conseguiu ver o rosto do mesmo com clareza. Afirmou que comunicou os fatos na Delegacia de Polícia e lá realizou o reconhecimento por fotografia, tendo reconhecido o acusado JÚNIOR como o indivíduo que desceu da motocicleta e lhe abordou com a arma (id 108008517).

Deste modo, no que concerne ao crime de roubo, analisando-se as declarações da vítima perante a autoridade policial e em Juízo, e ainda o auto de reconhecimento fotográfico realizado no curso do inquérito policial,
entendo que restou plenamente comprovado que o acusado JÚNIOR, em companhia de outro indivíduo, possivelmente o acusado MAXWELL, praticou o crime de roubo contra a vítima FERNANDO,
não havendo qualquer possibilidade de absolvição ou mesmo de desclassificação do delito, ante a contundência das provas.
Válido descartar que o fato de não ter sido localizada a arma de fogo utilizada na ação criminosa não descaracteriza a qualificadora quando restar provado por outros meios a utilização do armamento. No presente acaso, restou demostrado que a vítima narrou, sem titubear, que o ora acusado JÚNIOR portava uma arma de fogo tipo revólver
” (ID 18746293 - Pág. 2, grifos nossos)
.

Sendo assim, restou demonstrado que o roubo foi praticado em nítida comparsaria e convergência de vontades, de maneira que não há como decotar a majorante do concurso de pessoas prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do CP.

Neste particular, incide a jurisprudência do STJ no sentido de que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente “a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC 556720/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo certo que “tem-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes” (TJDFT,
ApCrim n. 0717135-43.2022.8.07.0001
, relator Desembargador Sandoval Oliveira), hipótese retratada nos autos.

Do mesmo modo, considerando o relato seguro e coeso da vítima, tenho que inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024